Tribunal: TJSP
Processo: 2296237-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação ajuizada pela locadora de veículos em regresso à locatária, buscando o ressarcimento de indenização paga em razão de acidente envolvendo o veículo locado. Ré revel na fase de conhecimento. Sentença de procedência. Comparecimento da ré após a sentença com apresentação de embargos de declaração. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação ajuizada pela locadora de veículos em regresso à locatária, buscando o ressarcimento de indenização paga em razão de acidente envolvendo o veículo locado. Ré revel na fase de conhecimento. Sentença de procedência. Comparecimento da ré após a sentença com apresentação de embargos de declaração. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Ré que, após o trânsito em julgado, apresentou petição de "querela nullitatis" alegando incompetência absoluta da Justiça Comum e nulidade da citação. Decisão agravada que determinou a distribuição da petição como ação autônoma por dependência a estes autos e determinou a suspensão do incidente de cumprimento de sentença, considerando relevantes os argumentos expostos pela ré e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação. Insurgência da autora exequente, pugnando para que a suspensão seja condicionada à garantia do Juízo.

A ação anulatória de título judicial (querela nullitatis) é via inadequada para buscar a anulação de sentença sob alegação de incompetência absoluta do juízo sentenciante. Depois do trânsito em julgado da sentença, a arguição de incompetência absoluta do juiz somente pode ser veiculada em ação rescisória (art. 966, II, CPC), não por petição nos autos do cumprimento de sentença ou ação anulatória direcionada ao juízo a quo.

Alegação de nulidade da citação. Questão que, embora seja matéria de querela nullitatis, também pode ser examinada nos autos do cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, I do CPC. Alegação, porém, não configurada nos autos. Executada que não impugna o ato de citação, em si, mas alega falta de intimação de um de seus advogados no processo.
Extinção da ação anulatória sem exame do mérito, de ofício.

Agravo prejudicado.